Tribunal: TJSP
Processo: 2250061-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Cumprimento de sentença. Bloqueio online de ativos financeiros no valor de R$ 4.558,98. O extrato juntado evidencia a realização de sucessivas transferências bancárias. Característica circulatória que afasta a natureza de conta poupança. Inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833,

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Cumprimento de sentença. Bloqueio online de ativos financeiros no valor de R$ 4.558,98. O extrato juntado evidencia a realização de sucessivas transferências bancárias. Característica circulatória que afasta a natureza de conta poupança. Inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15. Precedente. Ausente, ademais, prova segura de que os valores movimentados antes da constrição eram provenientes de honorários advocatícios sucumbenciais. Insuficiência dos documentos emitidos pela Justiça do Trabalho. Inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/15. A despeito das condições pessoais do agravante, há que se compatibilizar a dignidade da pessoa humana com a efetividade da execução, não se antevendo indícios de que a medida impugnada tenha maculado sua subsistência. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido, com determinação.